Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-83.2015.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001296-83.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHERO ANTUNES - CPF: 569.921.811-49 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA registrado(a) civilmente como EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE DEPREDAÇÃO DO IMÓVEL E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietária de imóvel locado ao Município, sob alegação de não desocupação após o término do contrato, falta de pagamento dos aluguéis e depredação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as fotografias juntadas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência e quantificação dos danos materiais alegadamente causados ao imóvel; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual por parte do Município, consistente na não desocupação do imóvel e falta de pagamento dos aluguéis, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por danos materiais exige prova cabal e inequívoca do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, bem como de sua extensão, para fins de quantificação da indenização correspondente, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.

4.

As fotografias juntadas aos autos, embora demonstrem a existência de veículos antigos e depredados, bomba de combustível e local para troca de óleo, não são suficientes para comprovar os alegados danos materiais e, principalmente, para quantificá-los, sendo necessária a juntada de documentos como laudos de vistoria, orçamentos para reparo, notas fiscais ou recibos.

5.

A ausência de vistoria realizada quando da entrada do Município no imóvel impossibilita a comparação entre as condições originais da propriedade e seu estado atual, inviabilizando a aferição de eventuais danos causados durante o período de ocupação.

6.

O contrato de locação firmado entre as partes previa expressamente que o imóvel seria utilizado "para o funcionamento da garagem da frota escolar municipal", sendo descabida a insurgência quanto ao abastecimento e troca de óleo dos veículos no local.

7.

O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que tal inadimplemento tenha causado efetiva lesão a algum direito da personalidade da parte contratante.

8.

O dano moral não se presume em casos de mero inadimplemento contratual, sendo imprescindível a comprovação do efetivo abalo moral sofrido pela parte contratante, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação dos danos materiais exige prova cabal do prejuízo patrimonial e sua extensão, não sendo suficientes meras fotografias sem quantificação objetiva dos danos. 2. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem grave abalo à honra ou à dignidade da parte contratante, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, arts. 373, I

Jurisprudência relevante citada
: (
TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.374257-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2025, publicação da súmula em 28/10/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO ANTUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, a Apelante alegou ser proprietária de um imóvel situado na localidade de Vila Nova União do Norte, naquele Município, composto pelos Lotes 01 a 16 da Quadra 54, no Projeto de Assentamento PA Cachimbo.

Narrou que realizou contrato de locação com o Município requerido em junho de 2013, com vencimento e previsão de desocupação em 31/12/2013.

Sustentou que, mesmo após notificação, o Requerido não desocupou o imóvel e tampouco providenciou a regularização da locação, uma vez que não houve processo licitatório.

Aduziu, ainda, que além de não pagar o valor dos aluguéis, o requerido estaria depredando e destruindo o imóvel.

Nesse contexto, requereu a condenação do Município ao pagamento dos aluguéis atrasados desde janeiro de 2015, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, de indenização pelos danos materiais causados no imóvel e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 242031188), sustenta que comprovou os danos materiais sofridos através das fotografias juntadas aos autos, as quais demonstrariam a depredação do imóvel, que o Município descumpriu a legislação ambiental depositando lixo tóxico no imóvel, tais como, graxas, pneus velho, óleo diesel e lubrificantes.

Argumenta, ainda, que o descumprimento contratual por parte do Município, com a não desocupação do imóvel e a falta de pagamento dos aluguéis, causou-lhe danos morais passíveis de indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 242031192.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 250702687).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante tem direito à indenização por danos materiais e morais em razão de descumprimento de contrato de locação entabulado com o Município de Peixoto de Azevedo.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, requer à Vossa Excelência se digne a:

Receber e acolher a presente,_julgando-a totalmente PROCEDENTE;

Citar a ré para que querendo, apresente sua resposta:

Julgar a presente condenando a ré ao final, ao pagamento de alugueres em atraso, desde janeiro de 2015, a ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais;

Condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados no imóvel, face a total falta de manutenção e conservação adequado do mesmo:

Requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais, cujo montante será arbitrado por V. Exa.,

Declarar rescindido o contrato de locação existente de fato entre o requerente e a requerida, nos termos do art. 62, I, da Lei de Locação;

Condenar, ainda, a ré ao pagamento de custas processuais e verbas sucumbenciais, tais como honorários de advogado e demais, no montante a ser arbitrado por Vossa Excelência.

Face ao não recebimento de alugueres desde janeiro de 2015, bem como a total depreciação do imóvel a requerente necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme declaração anexa, o que desde se requer.

(...)

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi proferida em 17/04/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos art. 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Portanto, espera a Recorrente o conhecimento e total provimento do presente apelo para reforma a r. sentença de origem e por via de consequência reconhecer a existência de dano material e moral, na forma prevista em lei, por ser uma questão inteiramente de Justiça.

T. em que

Pede deferimento

Saliento inicialmente que não será objeto de análise neste recurso a questão atinente aos aluguéis atrasados, porquanto, conforme bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, tal matéria já está sendo discutida em outra ação de despejo proposta pela Autora (processo no 0001586-35.2014.8.11.0023).

No que concerne aos danos materiais, é cediço que, para sua configuração e consequente responsabilização civil, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela parte autora, não bastando meras alegações ou suposições.

No caso em apreço, a Apelante sustenta que o Município requerido teria causado danos ao seu imóvel, depredando-o durante o período de ocupação e, para corroborar suas alegações, juntou aos autos fotografias que, segundo afirma, demonstrariam a ocorrência dos danos materiais.

Ocorre que, conforme acertadamente consignou o Magistrado sentenciante, as fotografias acostadas aos autos (Id. 3306613, 3306614 e 3306615), embora demonstrem a existência de veículos antigos e depredados, de bomba de combustível para abastecimento dos automóveis, bem como a existência de local para realizar a troca de óleo dos veículos, não são suficientes para comprovar os alegados danos materiais e, principalmente, para quantificá-los.

Com efeito, a responsabilidade civil por danos materiais exige prova cabal e inequívoca do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, bem como de sua extensão, para fins de quantificação da indenização correspondente.

Trata-se de aplicação do princípio da reparação integral, insculpido no art. 944 do Código Civil, segundo o qual "a indenização mede-se pela extensão do dano".

Nesse diapasão, incumbia à Autora, ora Apelante, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, do qual não se desincumbiu a contento.

Isso porque não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar quais seriam os danos materiais efetivamente causados ao imóvel e, principalmente, qual seria o valor necessário para repará-los.

Impende ressaltar que, para a comprovação dos danos materiais alegados, seria imprescindível a juntada de documentos como laudos de vistoria, orçamentos para reparo dos danos, notas fiscais, recibos ou outros elementos que pudessem quantificar objetivamente o prejuízo patrimonial suportado.

Todavia, a Apelante limitou-se a juntar fotografias que, por si sós, não são suficientes para tal finalidade.

As fotografias acima não demonstram sequer quando as mesmas foram realizadas (se antes ou depois da relação contratual entabulados entre as partes).

Assim, fotografias isoladas e desacompanhadas de conjunto probatório maior e mais robusto, são insuficientes para ensejar e configurar responsabilidade civil.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO "CITRA PETITA". INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Uberlândia que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a autora pleiteava reparação por danos materiais (R$ 97.900,00) e danos morais (R$ 20.000,00), em razão de supostos vícios construtivos em obra de engenharia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por vício "citra petita" ao deixar de apreciar todos os pedidos formulados; (ii) estabelecer se os réus devem ser responsabilizados civilmente por defeitos construtivos alegados e indenizar a autora por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício "citra petita" somente se configura quando o juiz deixa de apreciar pedido expressamente formulado, o que não ocorre quando a decisão, ainda que de forma concisa, analisa a controvérsia central, cumprindo o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC. 4. A sentença apreciou a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos alegados, de modo que não há nulidade processual. 5. A responsabilidade civil por defeitos construtivos exige comprovação inequívoca do dano, do descumprimento contratual e do nexo causal. 6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo imprescindível a produção de prova técnica imparcial em hipóteses que envolvem irregularidades de engenharia. 7. O laudo unilateral juntado pela autora carece de força probatória suficiente, pois não foi produzido sob contraditório e não especifica adequadamente a extensão e quantificação dos alegados vícios. 8. A autora deixou de requerer perícia judicial na oportunidade que lhe foi conferida, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por vício "citra petita" quando a sentença enfrenta a controvérsia central, ainda que forma sucinta. 2.
A responsabilidade civil por defeitos construtivos exige prova pericial judicial, sendo insuficientes laudos unilaterais (sem extensão e quantificação dos supostos danos) e fotografias isoladas.
3. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível a procedência do pedido diante da ausência de prova técnica robusta. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.374257-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2025, publicação da súmula em 28/10/2025) (NEGRITEI)

Ademais, conforme bem observado na sentença recorrida, não há nos autos sequer uma vistoria realizada quando da entrada do Município no imóvel, o que impossibilita a comparação entre as condições originais da propriedade e seu estado atual, inviabilizando, por conseguinte, a aferição de eventuais danos causados durante o período de ocupação.

Outrossim, cumpre destacar que, conforme consta do Contrato de Locação de Imóvel Urbano no 22/2013 firmado entre as partes (Id. 3306617), o imóvel seria utilizado "para o funcionamento da garagem da frota escolar municipal", havendo inclusive menção expressa à existência de "01 barracão em madeira para oficina, com aproximadamente 60,00m2 (sessenta metros quadrados), conforme se infere nas cláusulas primeira e cláusula segunda, (subitem 2.1), as quais estão assim redigidas,
in verbis:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — Este contrato, tem como OBJETO, a LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL CONSTITUÍDOS IMÓVEL URBANO EM UNIÃO DO NORTE, DISTRITO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT CORRESPONDENTE AOS LOTES N.O1 A 16 (UM AO LOTE DEZESSEIS) DA QUADRA N. 54 (CINQUENTA E QUATRO) TODOS COMPREENDIDOS NO NÚCLEO URBANO E COMUNITÁRIO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO “PA CACHIMBO, LOCALIZADO NO REFERIDO DISTRITO”. COM ÁREA SUPERFICIAL DE 6.000,00 M2 (SEIS MIL METROS QUADRADOS), DEVIDAMENTE ESCRITURADOS NO SERVIÇO NOTARIA E REGISTRAL MELO SOB O LIVRO N.E/038-AUX E FOLHAS N. 079 E 080 E MATRICULADO SOB O N. 23.254 NO 1° SERVIÇO REGISTRAL DE COLÍIDER. CONTENDO NO IMÓVEL ACIMA MENCIONADO 01 CASA DE ALVENARIA, COM APROXIMADAMENTE 110,00 M2 (CENTO E DEZ METROS QUADRADOS), 01 ALOJAMENTO EM MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 135,00 M2 (CENTO E TRINTA E CINCO METROS QUADRADOS), COM 08 QUARTOS, 03 BANHEIROS E 01 COZINHA,
01 BARRAÇÃO EM MADEIRA PARA OFICINA, COM APROXIMADAMENTE 60,00 M2 (SESSENTA METROS QUADRADOS)
, 01 POÇO SEMI—ARTESIANO, TODO CERCADO COM ARAME FARPADO A QUAL SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLAUSULA SEGUNDA

2 — DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA

2.1 -
A presente locação visa atender a finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado como GARAGEM DA FROTA VEICULOS D0 TRANSPORTE ESCOLAR”, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (NEGRITEI)

Desta forma, a Apelante tinha pleno conhecimento da finalidade da locação do imóvel, sendo descabida sua insurgência quanto ao abastecimento e à troca de óleo dos veículos no local, atividades estas que são inerentes ao funcionamento de uma garagem de frota escolar municipal.

Nesse contexto, ausente a comprovação dos danos materiais alegadamente sofridos, bem como de sua extensão, não há como acolher o pedido de indenização correspondente, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

No que tange aos danos morais, a Recorrente sustenta que o descumprimento contratual por parte do Município, consistente na não desocupação do imóvel após o término do contrato de locação e na falta de pagamento dos aluguéis, teria lhe causado abalo moral passível de indenização.

O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa à satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa humana.

São, portanto, os danos causados injustamente a outrem, que atingem bens de ordem moral, de foro íntimo da pessoa, como a honra, a liberdade, a intimidade e a imagem.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, porquanto o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo, sendo necessária a demonstração de que tal inadimplemento tenha causado efetiva lesão a algum direito da personalidade da parte contratante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA NA ENTREGA DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO À HONRA OBJETIVA DO ENTE DE DIREITO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, especialmente quando ausente demonstração acerca do abalo à honra objetiva do Município. Na hipótese, apesar do descumprimento de obrigações contratuais, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial. (TJ/MT - N.U 1013965-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No caso em apreço, a Apelante não logrou êxito em demonstrar que o descumprimento contratual por parte do Município tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, inerente às relações contratuais, de modo a atingir algum direito da personalidade seu, causando-lhe dor, sofrimento, vexame, humilhação ou abalo psíquico intensos.

Impende ressaltar que o dano moral não se presume
(in re ipsa)
em casos de mero inadimplemento contratual, sendo imprescindível a comprovação do efetivo abalo moral sofrido pela parte contratante, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025